Tribunal: TJDFT
Processo: 0735098-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. QUALIFICADORA COM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento de testemunha ocular e da vítima sobrevivente, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
3. Não estando a qualificadora do motivo torpe totalmente dissociadas dos autos, porquanto consta a informação de que praticado em razão da vítima ter se relacionado com ex-companheiro da ré, deve a qualificadora ser mantida.
4. A participação de menores na empreitada criminosa denota a existência de corrupção de menores, especialmente por se tratar de crime formal, devendo a matéria ser remetida ao conselho de sentença para decidir sobre ela.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.